Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-77.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor. Autor comprador que reclama da existência de defeito no automóvel, que teria virado a roda dianteira de forma descontrolada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do Fornecedor que não

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor. Autor comprador que reclama da existência de defeito no automóvel, que teria virado a roda dianteira de forma descontrolada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do Fornecedor que não tornam desnecessária a comprovação dos danos e do nexo causal. Consumidor demandante que não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova pericial conclusiva quanto à regularidade de funcionamento do veículo. Conserto do veículo pelo autor antes do ajuizamento da Ação, que tornou prejudicada a perícia para a prova do alegado vício. Dano moral indenizável não configurado. Padecimento moral indenizável não evidenciado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*